Tribunal: TJMT
Processo: 0003433-69.2015.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003433-69.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON RAYMUNDO SOUSA PINHEIRO - CPF: 025.335.483-83 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DOMINGOS DA SILVA (VÍTIMA), MARIO KAWAY FILHO - CPF: 496.195.949-91 (ASSISTENTE), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), CAMILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.900.881-15 (ASSISTENTE), UILDES CARLOS DA SILVA - CPF: 544.339.241-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– 1.
NULIDADE DO JULGAMENTO
– QUESITAÇÃO NULA – VÍCIO DE COMPLEXIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS –
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
- 2.
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA – RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA “
C”
, DA CF –
PRELIMINAR REJEITADA
– APELO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER.

1. Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve ser arguida, sob pena de preclusão, logo depois da sua ocorrência e registrada na ata de julgamento, para que o Juiz-presidente resolva a celeuma (art. 571, inc. VIII, do CPP);

2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro,
contra a sentença pela qual, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, foi condenado como autor do crime de Tentativa de Homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão,
em regime
aberto
.

Em suas razões recursais o Apelante, arguiu
preliminar de nulidade do julgamento
, alegando a existência de
“(...) vício grave na elaboração dos quesitos seja pela complexidade destes que pode ter induzido os jurados a erro ou gerado dúvida quanto aos fatos, ou por vício na ordem dos questionamentos (...)” (sic)
.
No mérito
, almejou a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
(Id. 179011202).

As
contrarrazões
recursais do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição
da preliminar e
desprovimento
do apelo (Id. 179011204);
igualmente
a d. PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 181062680):

“ART. 121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. MÉRITO. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA QUESITAÇÃO: Supostos vícios na formulação dos quesitos durante o julgamento – Alegação de nulidade - Momento oportuno para objeções não aproveitado pela defesa - Ausência de preclusão – Observância das regras processuais na redação dos quesitos – Inexistência de perplexidade dos jurados - Ordem dos quesitos estabelecida para permitir julgamento da tese principal do apelante - Nulidade não configurada - Necessidade de comprovação de efetivo prejuízo à parte – Descabimento do pedido. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Veredicto do Júri - Alegação de veredicto "manifestamente" contrário às provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos do Júri - Necessidade de respaldo razoável nas provas - Revisão do julgamento apenas em situações excepcionais - Ausência de desvinculação da decisão do Conselho de Sentença das provas - Manutenção da sentença condenatória - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,

Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro
foi condenado como autor do crime de Homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto
.

Entretanto, neste grau de jurisdição, arguiu preliminar de nulidade do julgamento, alegando a existência de
“(...) vício grave na elaboração dos quesitos seja pela complexidade destes que pode ter induzido os jurados a erro ou gerado dúvida quanto aos fatos, ou por vício na ordem dos questionamentos (...)” (sic)
. No mérito, almejou a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PRELIMINAR

Cediço que
nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve, sob pena de
preclusão
, ser arguida em plenário
logo depois da sua ocorrência
e

registrada na ata de julgamento, permitindo-se que

o Juiz-presidente resolva a celeuma, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o STJ:

“(...)
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão” (AgRg no HC 710.868/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE de 18.3.2022)

“(...) As nulidades ocorridas por ocasião do julgamento do júri devem ser arguidas ainda durante a sessão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão [AgRg no AREsp 1.888.245/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE 17.12.2021]

Esta Corte Estadual segue o mesmo entendimento: “
Eventuais nulidades ocorridas durante a
sessão
do
Júri
devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de
preclusão
(CPP, art. 571, VIII)”
(RAC 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 8.4.2022).

Na hipótese,
não
consta na Ata de Julgamento (Id. 179011198 - Pág. 10/12) insurgência alguma da defesa técnica quanto à formulação e leitura dos quesitos, seja com relação à complexidade ou ordem de quesitação. Aliás, consignou-se na ata respectiva que
“(...) passou-se a leitura dos quesitos, explicando o significado de cada um, indagando, em seguida, às partes, se tinham alguma reclamação ou requerimentos a fazer quanto à formulação dos quesitos, os quais responderam que não”
, evidenciando-se, portanto, a
preclusão
da matéria.

Instado a se manifestar acerca do teor dos quesitos que seriam submetidos aos jurados para votação, a defesa em nada se opôs. Assim, a aventada nulidade convalidou-se naquela oportunidade e o direito de insurgir-se contra ela precluiu.

De todo modo, ainda que a questão tivesse sido levantada a tempo e modo, analisando detidamente os autos, não se constata a existência de vício apto a ensejar nulidade absoluta.

Primeiramente, verifica-se que o magistrado oportunizou às partes que manifestassem eventual irresignação quanto à elaboração dos quesitos e obteve resposta negativa, indicando que, defesa e acusação, estavam satisfeitas com a forma como foram elaborados.

Não fosse suficiente, da leitura dos quatro quesitos submetidos à decisão dos jurados, constata-se que, conforme dispõe o art. 482, parágrafo único, do CPP, todos foram
“(...) redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão”
. Vejamos:

“PRIMEIRO QUESITO – No dia 07 de junho de 2015, durante a madrugada, na Rua Venturini, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a vítima Willian Domingos da Silva recebeu golpes de faca, conforme descrito no exame de corpo de delito?

SEGUNDO QUESITO – O acusado
JEFFERSON RAYMUNDO SOUSA PINHEIRO concorreu para o crime, efetuando golpes de faca contra a vítima?

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

QUARTO QUESITO – Assim agindo, o acusado JEFFERSON RAYMUNDO SOUSA PINHEIRO deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima evadir do local e ser socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar?”

Extrai-se das razões de apelação que, na realidade, a defesa se insurge contra o quarto quesito, alegando que foi redigido de forma a não abranger as teses de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal.

Nota-se que, a defesa arguiu em plenário as teses de absolvição pelo reconhecimento da excludente da legítima defesa; desclassificação para lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária.

No entanto, acompanho o entendimento de que, uma vez formulado o quesito genérico acerca absolvição do réu, a ausência de formulação de quesito específico quanto à tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgado. O raciocínio é de que, se os jurados decidiram por
não
absolver o réu, o fizeram porque deixaram de acolher a tese absolutória de legítima defesa, em especial se essa foi a única alegação feita para alcançar a absolvição, como
in casu
(Id. 179011198 - Pág. 6).

Nesse sentido:

“(...) Se formulado o quesito genérico concernente à possibilidade de absolvição, a ausência de formulação de quesito específico quanto as teses de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal não enseja nulidade do julgamento (STJ, AgRg no HC nº 258.852/PI). (...)” (N.U 0000277-23.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Além do mais, verifica-se que o quesito quatro refere-se à incidência do art. 14, II, do CP (crime tentado), causa de diminuição que foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena. Portanto, havendo quesitação da causa de diminuição da tentativa, é evidente a incompatibilidade desta com a
desclassificação para lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária
, motivo pelo qual, o juiz
a quo
agiu com acerto na formulação dos quesitos.

Com efeito, uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença que o réu
“(...) deu início à execução de um
crime de homicídio
,
que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
(...)”
, por conclusão óbvia, foram rejeitadas as teses de desclassificação para lesão corporal e desistência voluntária.

O reconhecimento do crime de homicídio tentado é incompatível/contraditório com a desclassificação para outro delito ou com a figura da desistência voluntária.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

(...) O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária (precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal). (...)” (HC 642.518/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/08/2021)

“(...) Se, na votação referente à ocorrência de tentativa, reconheceu-se a prática do homicídio tentado, ficou prejudicada a tese de desclassificação da conduta, não havendo necessidade de que sobre ela fosse formulado quesito específico. (...)” (AgRg no AREsp n. 694.673/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 23/9/2015.)

Ainda quanto à quesitação dos jurados, no entender do apelante, há nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença por cerceamento do direito de defesa, pois,
“questionados os jurados quanto à desclassificação depois de responderem o quesito relativo à absolvição, o que não poderia ocorrer, posto que a resposta afirmativa a este implicaria a cessação da competência do Tribunal do Júri.”
.

Infere-se dos autos, que a tese defensiva principal era a absolvição do apelante por legítima defesa, sendo necessária, portanto, a observância do princípio da plenitude de defesa. Melhor explicando, se os jurados desclassificam a conduta para outro crime, perdendo sua competência, a tese de absolvição da defesa restaria prejudicada, ou seja, esta tese principal passa a não poder ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Destarte, a possibilidade de absolvição do apelante pelo Conselho de Sentença restaria afastada, acarretando-lhe, portanto, evidente prejuízo. Em casos tais, portanto, a tese de absolvição (principal e mais benéfica ao acusado) deve ser questionada primeiro, para somente após questionar-se a respeito da desclassificação.

Quanto ao ponto, o art. 483, § 4º, do CPP é expresso em dispor que a tese de desclassificação pode ser quesitada após o 2º quesito, que se refere à autoria e à participação, ou depois do 3º quesito referente à absolvição, cumprindo ao julgador formular os quesitos em atenção às teses principal e subsidiária.

Ou seja, nos casos em que a tese principal for a absolvição, a desclassificação, subsidiária, deve ser questionada após o quesito da absolvição, de modo a não prejudicar a defesa do réu.

Acerca da matéria, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que estando a defesa alicerçada em tese principal absolutória (legítima defesa) e tese subsidiária desclassificatória (ausência de
animus necandi
), e havendo a norma processual permitido a formulação do quesito sobre a desclassificação antes ou depois do quesito genérico da absolvição, a tese principal deve ser questionada antes da tese subsidiária, sob pena de causar prejuízo para a defesa e evidente violação ao princípio da ampla defesa (REsp 1509504/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,

Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...).1. No Tribunal do Júri, a formulação dos quesitos atende a ordem legal do art. 483 do CPP. Dispondo o § 4º do do referido artigo do CPP acerca da possibilidade de se quesitar a tese de desclassificação após o 2º (autoria e participação) ou 3º (absolvição) quesitos, cabe às instâncias de origem analisarem qual seria a tese principal e subsidiária da defesa.

Portanto, forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Prosseguindo, s
uperada essa questão preliminar, a defesa almejou a

cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando
absolutamente
dissociada dos elementos de prova coligidos nos autos.

Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de vulnerar o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF.

Sobre o tema, vejamos o que pontua o Superior Tribunal de Justiça
:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado nesta Egrégia Terceira Câmara Criminal: “
Não há falar em decisão
manifestamente

contrária
à
prova
dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de
prova
”

(RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.5.2022).

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Premissas em mesa, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que os jurados
não
optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário,
o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual
.

No caso em apreço, a vítima narrou a prática delitiva perante a autoridade policial e reconheceu o réu como sendo o autor do crime (Id. 179010239 - Pág. 24). Em Juízo, ela disse que
levou
o réu para a casa dele, a seu pedido, e chegando lá, ele ingressou na residência dizendo que lhe pagaria pela “carona”. Entretanto, o réu retornou com uma faca e lhe golpeou. Durante a instrução criminal, a vítima disse que
“(...) ele tentou golpear eu, eu ainda peguei duas vezes a faca na mão, ainda cortou três dedos meu. (...) eu segurei a faca entortou e quebrou. Ele entrou pra dentro e voltou de novo. Ai eu corri. (...) eu vi ele vindo com a outra faca (...)”
; contudo, apenas um golpe de faca lhe atingiu, porque ela teria logrado êxito em correr para pedir socorro (Id. 179010240 - Pág. 79).

Compulsando os autos, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, sendo que os jurados optaram por decidir de acordo com essa versão (acusatória), não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Portanto, diante de um cenário em que
os elementos do conjunto fático-probatório – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – afiguram-se legítimos para amparar a pretensão acusatória,

deve ser
rechaçada
a pretensão recursal.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023